Tribunal: STF
Processo: RE 178584
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
EMENTA:  PREVIDENCIA SOCIAL. ART. 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
          A  revisão  dos  benefícios  previdenciarios  expressos  em
numero  de salarios minimos, na  data de sua concessão, pelo critério
estabelecido,  para o futuro,  pelo artigo 58  do Ato das Disposições
Constitucionais  Transitorias, não  abrange prestações  anteriores ao
periodo inicial de sua vigencia.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.